Tribunal: TJDFT
Processo: 0750031-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. PAULO SÉRGIO DE MELO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL e tendo como objeto a concessão do livramento condicional ao paciente BRUNO DOS SANTOS SILVA, o qual cumpre pena de 12 anos e 8 meses de reclusão pela prática de delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra o impetrante que, em 23/07/2024, durante a execução da pena em regime semiaberto, o paciente teve um incidente envolvendo a violação da tornozeleira eletrônica, resultando no reconhecimento da prática de falta grave, que foi incluída em seu relatório penal. Menciona que o paciente cumpriu mais de 2/3 da pena e tinha direito ao benefício do livramento condicional em 16/10/2024, conforme prevê o artigo 83, inciso V, do Código Penal e o artigo 131 da Lei de Execução Penal. Alega que, contudo, mesmo diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, a autoridade coatora não se manifestou sobre a concessão do benefício. Aponta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 441, dispõe que a prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Afirma, ainda, que a conduta que ensejou a violação da tornozeleira foi de baixa lesividade e argumenta que o paciente cumpriu o requisito objetivo para a concessão do benefício. Defende estarem presentes os requisitos legais para justificar a concessão da medida liminar, com expedição do alvará de soltura e imediata aplicação do livramento condicional. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, para reconhecer o direito do paciente ao livramento condicional e a ilegalidade na aplicação da falta grave para fins de interrupção o prazo do benefício. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em apreço, conforme informado pelo impetrante, a pretensão deste writ é a concessão de livramento condicional ao paciente BRUNO DOS SANTOS SILVA, o qual cumpre pena de 12 anos e 8 meses de reclusão pela prática de delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e, em 02/08/2024, em razão do cometimento de falta grave consistente no rompimento de tornozeleira eletrônica, teve a prisão domiciliar revogada. Confira-se o que o Juízo de origem decidiu (mov. 336.1 dos autos de execução 0021477-09.2016.8.07.0015): "DECISÃO O apenado, beneficiado com saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 122.1), descumpriu as condições do benefício ao violar o dispositivo de monitoração eletrônica (mov. 333.1). Relatei. Decido. O ofício de mov. 333.1 informa que o monitorado rompeu o equipamento de monitoração eletrônica. O monitorado descumpriu suas obrigações e deixou de observar as condições do benefício da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 122.1), especialmente o item VII das Obrigações: "VII- Não remover, violar, modificar, danificar a tornozeleira eletrônica ou permitir que outra pessoa o faca." Por consequência, foi encaminhado ao Centro de Progressão Penitenciária – CPP, onde cumpre atualmente, o período de isolamento preventivo. Diante da inobservância das regras do benefício, REVOGO, cautelarmente, a prisão domiciliar deferida no mov. 122.1. Sob os mesmos fundamentos, suspendo os benefícios externos. Expeçam mandado de prisão visando a regularização do status do BNMP, bem como excluam a condição de preso domiciliar monitorado no SEEU. Comuniquem ao CIME para ciência e retirada da tornozeleira eletrônica, caso tal providência ainda não tenha sido adotada. Aguardem a realização da audiência já designada nestes autos (mov. 335), hipótese em que o apenado será ouvido a respeito de todas as ocorrências pendentes (ocorrências indicadas na decisão de mov. 313.1, bem como aquelas dos movs. 323, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332 e 333). Ao senhor secretário de audiências, para que adote as diligências necessárias para que o custodiado seja ouvido na sala de videoconferências da unidade prisional. Comuniquem ao estabelecimento prisional. (...)” Como cediço, a matéria posta em discussão acerca do livramento condicional teve o seu tratamento legislativo alterado pela Lei no 13.964/2019, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, passando o art. 83 do Código Penal a ter a seguinte redação: “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”. (Grifou-se) Da previsão legal, extrai-se que o aludido benefício exige do reeducando o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (tempo mínimo de resgate da pena) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho e aptidão para prover a própria subsistência). Ressalte-se que, conforme consta na Ocorrência Administrativa n. 1082413000 (mov. 331 dos autos da execução), o rompimento da tornozeleira eletrônica pelo paciente ocorreu em 23/07/2024 e foi homologada em 02/08/2024 (mov. 336.1 daqueles autos). Ocorre que, diversamente do que o impetrante alega para sustentar a tese de ilegalidade, do Relatório da Situação Processual Executória anterior ao cometimento do rompimento (mov. 260 dos autos da execução), extrai-se que o paciente teria direito ao livramento condicional somente em 16/10/2024, ou seja, data posterior à homologação da falta grave. Contudo, após o rompimento da tornozeleira e conforme consta no Relatório da Situação Processual Executória atualizado (mov. 394.1 dos autos de execução), a nova data prevista para a concessão do benefício passou a ser 01/08/2025, em consonância com a previsão do art. 83, II, “b”, do Código Penal. Consoante se extrai da orientação jurisprudencial do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não é sucedâneo legal de recurso ou de ação própria, devendo ser utilizado somente quando não cabível as alternativas referidas ou quando se tratar de flagrante violação à liberdade do paciente, hipótese não verificada no caso em apreço. Ademais, tendo em vista que não houve pronunciamento da autoridade judicial competente a respeito do mérito da pretensão do impetrante, eventual manifestação deste Segundo Grau representará inevitável supressão de instância, o que não se admite. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022) (Grifou-se) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado com o objetivo de concessão de salvo-conduto para evitar a prisão do paciente, permitindo o cultivo de cannabis sativa e extração caseira de óleo para fins exclusivamente medicinais, visando coibir eventual aplicação do art. 33, caput e § 1o, I, da Lei 11.343/06. O juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de incompetência do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se é admissível, no caso, a concessão de ordem de habeas corpus para garantir salvo-conduto ao paciente, que pretende cultivar 85 (oitenta e cinco) plantas de cannabis por ano. III. RAZÕES DE DECIDIR: O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo processual recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, porque os estreitos limites da ação não permitem o exame aprofundado de prova. Não se conhece do habeas corpus quanto aos pedidos e às teses que ainda não foram enfrentados em Primeiro Grau pelo Juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO: Habeas corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 581, II; RITJDFT, art. 89, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.06.2021 (Tema 506). (Acórdão 1928036, 0736471-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024) (Grifou-se) Nesse contexto, constatada a inadequação da via eleita e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o presente writ não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Preclusa, promova-se o arquivamento com as medidas de praxe.